Tribunal: TJDFT
Processo: 0741161-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741161-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA, NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA, NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA e NATANY ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701180-09.2022.8.07.0021), tendo como exequente HOSPITAL PRONTONORTE S/A. A sentença agravada homologou acordo entre as partes, mas teria sido omissa quanto ao pedido de suspensão do feito formulado pelos agravantes. Confira-se: (ID 241606791): “Cumprimento de Sentença formulado por HOSPITAL PRONTONORTE S/A em desfavor de NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA, conforme qualificação constante dos autos. As partes noticiam que celebraram acordo para fins de solução da lide, nos termos da petição de ID 238608091, e requerem a homologação. Homologo o acordo firmado entre as partes e declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Em razão do acordo não ter contemplado custas e honorários, proceda-se na forma do art. 90, § 2o, do CPC, rateando-as igualmente. Considerando a gratuidade de justiça conferida às partes executadas, incide a regra inserta no art. 98, §3o, do CPC. A sentença transita em julgado nesta data, haja vista a ausência de interesse recursal. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir (ID 245650722): “Embargos de declaração opostos pelos requeridos em face da sentença prolatada sob o ID 241606791, sob o argumento de que houve omissão, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a sentença vergastada foi omissa quanto ao pedido de suspensão do feito formulado ao ID 241462587. Da leitura atenta da decisão, infere-se que houve manifestação expressa acerca dos pontos suscitados pelas partes e capazes de influir na formação no convencimento do julgador, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Isso porque, conforme se extrai da Petição de ID 238608091, os requeridos, ora embargantes, apresentaram proposta de acordo para fins de solução da lide, abarcando a totalidade do débito, nos seguintes termos: pagamento, à vista, do valor de R$ 50.000,00, e o remanescente dividido em 48 parcelas de R$ 4.208,33. O requerente, por sua vez, aceitou os termos da referida proposta, ID 239589715, de modo que o acordo entabulado entre as partes foi homologado pelo Juízo, ID 241606791. Nesse contexto, verifica-se que a manifestação de vontade das partes foi em termos de acordo, para o pagamento parcelado do débito, tanto que os requeridos deram início ao seu cumprimento, conforme afirmação nos autos, de modo que a homologação judicial era a medida pertinente. No que concerne à suspensão do feito, em que pese alegarem omissão quanto a deliberação da matéria, verifica-se que o pedido já havia sido apreciado e indeferido em duas oportunidades distintas, nos termos das Decisões de IDs 224993112 e 237351835. Ademais, o credor não aquiesceu com o referido pedido de suspensão, conforme exposto ao ID 243003232. Conclui-se, pois, que não há omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do julgado, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da lide. Contudo, se a parte entende que a sentença foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer e não opor embargos, sob pena de incorrer em multa. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para ser “determinado o sobrestamento dos autos do processo de origem (n.o 0701180-09.2022.8.07.0021) – e, consequentemente, da obrigação de pagamento mensal oriunda do acordo celebrado naquele feito – até o julgamento definitivo do presente recurso”; e b) no mérito, o provimento do recurso para ser “reconhecida a prejudicialidade externa e, consequentemente, determinada a suspensão do cumprimento de sentença n.o 0701180-09.2022.8.07.0021 – e, consequentemente, da obrigação de pagamento mensal oriunda do acordo celebrado naquele feito – até a efetiva liquidação e pagamento da parte da dívida de responsabilidade do Distrito Federal, apurada nos autos do processo n.o 0706525-96.2021.8.07.0018”. Sustenta ser inequívoca a existência de prejudicialidade externa entre os autos de origem e o processo contra o Distrito Federal, no qual houve condenação transitada em julgado para custeio da maior parte das despesas hospitalares. Alega haver valor de R$ 184.261,68, reconhecido como de responsabilidade do ente distrital, o qual impacta diretamente na dívida exigida dos agravantes. Assevera estar presente risco de pagamento em duplicidade, enriquecimento ilícito do hospital agravado e ônus excessivo aos agravantes, parte hipossuficiente da relação processual, em razão da manutenção da execução. Argumenta inexistir prejuízo ao agravado com a suspensão do feito, porquanto parte dos valores acordados já foi recebida. Afirma estar presente a fumaça do bom direito, diante do trânsito em julgado da decisão responsável por reconhecer a responsabilidade do Distrito Federal, e o perigo na demora, em razão do risco de bloqueio de contas e pagamento indevido. Fundamenta o pedido nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID 76600099). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: “da sentença cabe apelação”. Note-se ter o juízo, nos autos de origem, proferido sentença na qual homologou o acordo entre as partes, resolvendo o mérito, nos termos do 487, inciso III, alínea 'b', do CPC. A sentença combatida extinguiu completamente a lide do processo e possui nítido caráter terminativo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...]2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.[...]” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). Assim, não resta dúvida de ser a apelação o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instância, pois a decisão pôs fim ao processo integralmente, julgando todos os pedidos. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra haver, para cada decisão a ser atacada, um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu “...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: “...tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Sua Excelência ainda tratou de “custas finais”, fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior (“Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7.Negou-se provimento ao agravo interno. (0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.). Por fim, destaca-se não ser possível aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto, mesmo não se cogitando má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de disposição legal expressa acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em se discute, não havendo qualquer dúvida nesse sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) -g.n. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, o qual se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, dia 25 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator